Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-69.2012.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000840-69.2012.8.11.0046
RECORRENTE(s): ELEMAR GARCIA e LUCIANA DA SILVA PESSOA
RECORRIDO(s): JOÃO JORGE SAAD e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65913455) interposto por ELEMAR GARCIA e LUCIANA DA SILVA PESSOA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 60868964):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – CARGA – JUNTADA POSTERIOR DA PROCURAÇÃO – PATRONO INTIMADO QUANDO DA CARGA DOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO À DESTEMPO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1a instância no momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação aviado em 26/05/2017 é intempestivo, uma vez que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois.
II – “A parte recorrente aduz que não era constituído à época da carga dos autos, todavia, a retirada dos autos para carga, por advogado sem procuração, configura a data de intimação da sentença, quando este é posteriormente constituído como procurador da parte, regularizando a sua atuação.” (TJ-DF - APC: 20110710249970 DF 0024450-34.2011.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 331)
III – “CPC - Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”
IV – “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)STJ - AREsp: 258770 PE 2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/10/2016).” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000840-69.2012.8.11.0046. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 07/10/2020. Publicado em 16/10/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos 1.003, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que retirada dos autos em carga por advogado não constituído, até então, pela parte, não daria início à contagem do prazo para interposição de recurso.
Requer, ainda, a reforma do acórdão no que diz respeito à multa aplicada em sede de Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id. 66676456) e custas judiciais devidamente recolhidas, nos termos da certidão de id. 67325139.
Sem pagamento da multa imposta no Agravo Interno, conforme id. 67325138.
Contrarrazões no id. 69782996.
É o relatório. Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno aplicou multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 58016478).
Verifica-se, também, que os Recorrentes não recolheram o valor referente à penalidade imposta, conforme certidão de id. 67325138. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso refere-se ao prévio recolhimento da multa, de modo que não há falar em concessão de prazo para sanar eventual irregularidade no seu pagamento.
A propósito, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração não conhecidos por falta de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015 não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Por essa razão, o subsequente recurso especial apresentado há de ser considerado intempestivo. 2. "Como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no AREsp 1.149.021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe de 21/05/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1250886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII